Tribunal: CARF
Processo: 10880.949773/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949773/2013-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.826 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
WHIRLPOOL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de análise das dcomps n° 38514.61854.200412.1.7.02-
3608.
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 22.806.849,12, relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano calendário de 2009 (SNIRPJ/2009).
Segundo o Despacho Decisório (fl. 16), n° de rastreamento 067707419, o direito
creditório foi parcialmente reconhecido no valor de R$ 19.985.938,88, e as compensações
declaradas parcialmente homologadas nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 22.806.849,12 Valor na DIPJ: R$ 22.806.849,13
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 52.206.747,71
IRPJ devido: R$ 29.399.898,58
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949773/2013-12
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949773/2013-12

Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 19.985.938,88
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
29372.32775.180413.1.7.02-9610
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
23650.13880.180413.1.3.02-1583 10529.63009.180413.1.7.02-0960
O motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi a não
confirmação das estimativas compensadas, no valor de R$ 2.820.911,43.~
A 22a Turma da DRJ08 julgou a manifestação de inconformidade, reconhecendo o
valor adicional de R$ 793.658,94, além do que já tinha sido reconhecido originalmente.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 04/02/2021 (fl 139) e apresentou recurso voluntário (fls.
244/258) em 02/03/2021, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 242,
alegando em síntese que, deve ser reconhecdido o crédito relacionado à estimativa do mês de
março de 2009, no valor de R$ 2.027.252,49, objeto da Dcomp tratada em outro processo
administrativo.
Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
A interessada pugna pelo reconhecimento do SNIRPJ/2009 de R$ 22.806.849,12,
inicialmente foi reconhecida o valor de R$ 19.985.938,88.
O motivo do reconhecimento parcial do direito creditório vindicado foi a não
confirmação das compensações relativas às estimativas de fevereiro e março de 2009, conforme
tabela abaixo copiada da análise do crédito à fl. 20:
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949773/2013-12

Em julgamento da manifestação de inconformidade, a 22a Turma da DRJ08
reconheceu R$ 793.658,94 adicionais, Acórdão no 108-001.934, referente a estimativa de
fevereiro. A seguir é transcrito os motivos pelos quais fundamentou sua decisão:
A estimativa do mês de fevereiro de 2009, no valor de R$ 793.658,94, foi objeto de
DComp tratada no processo administrativo no 11831.001044/2009-37, no qual foi
emitido despacho decisório considerando-a não homologada.
Quanto à estimativa do mês de março de 2009, no valor de R$ 2.027.252,49, foi tratada
no processo administrativo no 11831.001478/2009-37, no qual foi proferido despacho
decisório considerando a compensação não declarada. A interessada foi cientificada
desse despacho decisório e apresentou recurso hierárquico em 18/06/2013, não provido,
com ciência em 08/07/2014. Não há provas de que a manifestante tenha efetuado o
recolhimento dessa estimativa.
Recentemente foi editado o Parecer Normativo Coordenação-Geral de Tributação –
Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita Federal do
Brasil – RFB, que estabeleceu o tratamento a ser dados às estimativas compensadas,
quando a compensação for considerada não declarada e quando ela for não homologada.
Traz-se à colação excertos do Parecer Normativo:
9. Na hipótese do débito de estimativas quitada em Dcomp, se esta for
considerada não declarada, nos termos dos arts. 75 a 79 da IN RFB no 1.717, de
2017, o tratamento é o mesmo para o caso de simples falta de pagamento, qual
seja: efetua-se o lançamento da multa por estimativa não paga; os valores dessas
estimativas devem ser glosados; não subsiste o crédito tributário, conforme se
depreende dos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2017. E, se o valor objeto da
Dcomp considerada não declarada integrar saldo negativo de IRPJ ou base
negativa da CSLL, o direito creditório correspondente ao valor dessas
estimativas deve ser indeferido. Ratifica-se o disposto no item 13 da SCI Cosit no
18, de 2006:
13. Por sua vez, no que diz respeito à compensação considerada não declarada,
nos termos do § 12, do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, primeiramente, é mister
observar que deverá ser aplicada multa isolada de acordo com o disposto no art.
18 da Lei no 10.833, de 2003.
13.1 Outrossim, considerando o disposto no art. 74, § 13 da Lei no 9.430, de
1996, no sentido de que a compensação considerada não declarada não extingue
o crédito tributário, deve ser aplicado ao caso o tratamento dado às estimativas
não pagas, ou seja, na apuração do ajuste anual do Imposto sobre a Renda, as
estimativas porventura deduzidas devem ser glosadas.
13.2 Assim sendo, e para efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na DIPJ, após a glosa das estimativas, havendo:
13.2.1 IRPJ a pagar, deve-se efetuar o lançamento do imposto com a multa de
ofício prevista no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949773/2013-12

13.2.2 redução do saldo negativo, esse valor (do saldo negativo já reduzido) pode
ser restituído ou compensado;
13.3 Neste caso, deve ser aplicada multa isolada pela falta do pagamento de
estimativa. (...)
12. Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que
os débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por Dcomp, (vide
itens 11.2 e 11.3), podendo somente após esta data serem cobrados e
encaminhados para inscrição em dívida ativa, ratifica-se o entendimento contido
nos itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 da SCI Cosit no 18, de 2006, e cancela-
se o contido no item 12.1.2. Transcreve-se tais itens, já atualizados com o
entendimento deste Parecer Normativo:
12. No que se refere à compensação não homologada, inicialmente cabe ressaltar
que o crédito tributário concernente à estimativa é extinto, sob condição
resolutória, por ocasião da declaração da compensação, nos termos do disposto
no § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, nesse sentido, não cabe o
lançamento da multa isolada pela falta do pagamento de estimativa.
12.1 Por conseguinte, aos valores relativos às compensações não homologadas
importa aplicar os procedimentos cabíveis estabelecidos na Instrução Normativa
SRF no 600, de 2005 (atual IN RFB no 1.717, de 2017), como abaixo exposto:
12.1.1 no prazo de 30 dias contados da ciência da não homologação da
compensação, o contribuinte poderá recolher as estimativas acrescidas de juros
equivalentes à taxa Selic para títulos federais ou apresentar manifestação de
inconformidade contra tal decisão;
12.1.2 não havendo pagamento ou manifestação de inconformidade, o débito
relativo às estimativas deve ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da
União, com base na Dcomp (confissão de dívida); (a cobrança e
encaminhamento à inscrição em dívida ativa somente pode ocorrer após 31 de
dezembro do ano-calendário em curso)
12.1.3 nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, aplica-se a multa
isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de janeiro de 2003;
12.1.4 Assim sendo, no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a
glosa dessas estimativas, objeto de compensação não homologada. (Grifei)
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas (CTN, art. 100). O Parecer Normativo tem efeito vinculante no
âmbito da RFB, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União (Portaria
RF13 no 1936, de 06 de dezembro de 2018, art. 12).
Portanto, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, tem-se por
confirmada a compensação relativa ao débito de estimativa apurado do mês de
fevereiro, independentemente da homologação das compensações declaradas, e
não confirmada estimativa do mês de março, uma vez que a compensação foi
considerada não declarada, por meio de decisão definitiva na esfera
administrativa.
Assim, a decisão recorrida entendeu que a estimativa de fevereiro deveria ser
reconhecida, uma vez que foi confirmada a transmissão de Dcomp que buscava quitar a referida
estimativa.
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949773/2013-12

No entanto, para estimativa de março, no valor de R$ 2.027.252,49, a
compensação foi considerada como não declarada, motivo pelo qual a decisão a quo entendeu
que não estaria amparada pelo Parecer Normativo Cosit n° 2/2018 (PN Cosit n° 2/18), afirmando
que não foi comprovado o seu efetivo recolhimento.
Por sua vez a recorrente traz em suas alegações afirmações a respeito das
situações dos débitos em que eles estariam confessados em declaração de compensação. Trago
aqui trecho de seu recurso voluntário em que expressam este entendimento:
15. Ocorre que, como demonstrado na manifestação de inconformidade, de acordo com
os §§ 6o a 8o do artigo 74 da Lei no 9430/96, incluídos pela Lei no 10.833/03, a
declaração de compensação é instrumento hábil e suficiente à cobrança dos débitos ali
declarados e indevidamente compensados.
16. Sendo assim, não há qualquer prejuízo quanto ao recolhimento da estimativa do mês
de março de 2009, justamente em razão dos valores glosados pela fiscalização serem
objeto do Processo Administrativo no 11831.001478/2009-37, em que a Recorrente vem
sendo cobrado dos valores na esfera judicial.
Abaixo transcrevo a ementa do PN Cosit n° 2/18, com os grifos deste Relator:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949773/2013-12

Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Como podemos observar pelo trecho destacado que a compensação da estimativa
considerada como não declarada não deve compor o saldo negativo de IRPJ, pois não há como
cobrar o valor correspondente.
Exatamente foi esse o motivo pelo qual foi glosado valor da estimativa de março
de 2009, cuja a compensação foi considerada como não declarada, na composição do saldo
negativo do IRPJ.
A confissão do crédito tributário e sua extinção por meio de declaração de
compensação está prevista no do § 2o art. 74 da Lei n° 9.430/96:
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ora uma vez considerada como não declarada a compensação da referida
estimativa não se configura a extinção do crédito tributário sob condição resolutória. Tampouco
podemos considerar confissão de dívida suscetível à cobrança administrativa.
Portanto, neste caso, a referia estimativa somente poderia ser considerada como
parte integrante do saldo negativo se fosse confirmado sua extinção por pagamento, ou a
compensação em outra Dcomp diferente da informada no caso em discussão.
Afirma, ainda, a recorrente, que a referida estimativa está sendo cobrada por via
judicial nos autos do processo 11831.001478/2009-37, e que não haveria prejuízo à Fazenda
Nacional.
O fato de que a estimativa de março de 2009 esteja sendo cobrado judicialmente
da recorrente, não significa que possui o direito líquido e certo ao crédito pleiteado nos termos
do art 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Isto porque não está claro se o crédito tributário da estimativa de março de 2009
foi constituído, nem a recorrente trouxe aos autos esta comprovação, seja por confissão de dívida
ou por lançamento de ofício.
Neste caso, como resultado final desta discussão judicial, existem reais
possibilidades de acarretar na insubsistência da cobrança por ausência da constituição do crédito
tributário.
No entanto, em nome do princípio da verdade material que rege o contencioso
administrativo, faz-se necessário que se verifique qual situação do crédito tributário da
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949773/2013-12

estimativa de março 2009, inscrito em dívida ativa nos autos do processo n° 11831.001478/2009-
37.
Sendo assim voto pela conversão do julgamento em diligência, retornando os
autos à unidade de origem, para que preste os seguintes esclarecimentos:
1 – Informar qual a composição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) discutida nos
autos do processo n° 11831.001478/2009-37.
2 – Informar a situação do crédito tributário da estimativa de março de 2009, caso
faça parte de sua composição.
3 – Caso esteja ainda em fase de execução, identificar quais os questionamentos
apresentados pela recorrente nos autos daquele processo.
4 – Elaborar relatório circunstanciado com os dados obtidos, cientificando a
recorrente, concedendo-lhe o prazo de trinta dias para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 2752
DF CARF MF
Original